Tribunal: TJBA
Processo: 8000841-78.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000841-78.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO AO QUAL É VINCULADA. POSSIBILIDADE. RE 1.140.005/TEMA 1002, DO STF. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE EM PRECEDENTE VINCULANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000841-78.2019.8.05.0032, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICÍPIO DE BRUMADO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em modificar parcialmente o v. acórdão impugnado, em sede de juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, tão somente para reformar, em parte, a sentença de primeiro grau e condenar o Estado da Bahia a pagar, solidariamente, a quantia ali fixada a título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, nos termos do voto do relator. JR 02